Tribunal: CARF
Processo: 16561.720107/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720107/2017-17
ACÓRDÃO
9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
AMORTIZAÇÃO DE AGIO. EMPRESA VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE FATO.
ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A REAL ADQUIRENTE DA
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
FOI
A
EMPRESA
CONTROLADORA.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Restando demonstrado pela autoridade fiscal a inexistência de fato das
empresas veículos interpostas no negócio, que sequer participaram da
liquidação financeira do negócio junto aos alienantes da participação
societária que foi integralmente executado pela empresa controladora que
evidenciando ser esta a real adquirente, de modo que inexistiu a
necessária confusão patrimonial entre investidora e investida, é indevida a
amortização do ágio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento parcial ao
recurso com retorno dos autos ao colegiado a quo para exame do recurso de ofício e, quanto ao
recurso voluntário das matérias “concomitância entre multa isolada e multa de ofício” e
“impossibilidade de exigência de multa isolada sobre a estimativa mensal de dezembro”, vencidos
os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (relatora), Luis Henrique Marotti
Toselli, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Votaram pelas conclusões do voto vencedor os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
2

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1402-006.193, proferido em 16.11.2022, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ÁGIO
FUNDAMENTADO
EM
EXPECTATIVA
DE
RESULTADOS
FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma
indutora de comportamento do contribuinte.
Uma vez norteado o permissivo legal para a amortização do ágio contido no art.
7° da Lei 9532/97 ou art. 386 do RIR/99 e, de fato concretizada a confusão
patrimonial que reúne as despesas de amortização fiscal do ágio e os lucros que
motivaram o pagamento do ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura,
possibilitando o emparelhamento de receitas e despesas, torna-se legal a
amortização do ágio.
Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras e
legitimas as operações perpetradas, inclusive, com a ocorrência do efetivo
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
3
pagamento do preço, a dedução do ágio é possível, ainda que o benefício fiscal
seja o principal ou mesmo o único elemento motivador.
Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na
realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio torna-
se ainda mais justificada.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um
propósito negocial. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio.
Em seu recurso especial (fls. 2477/2524), a Fazenda Nacional sustenta que o
Acórdão no 1402-006.193 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “somente se admite a dedutibilidade do ágio pago
quando houver confusão patrimonial entre a investida e a investidora original”, com base nos
Acórdãos paradigmas n. 9101-002.188 e 9101-003.366.
O despacho de admissibilidade (fls. 2528/2535) deu seguimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional apenas com relação ao Acórdão paradigma no 9101-003.366, nos seguintes
termos:
Em resumo, a Recorrente aponta divergência quanto à interpretação do art. 7o da
Lei no 9.532, de 1997, isto é, se o dispositivo legal admite amortização de ágio
com a utilização de empresa veículo quando não é a investidora original que
incorpora ou é incorporada pela investida.
O acórdão recorrido por sua vez, no seu voto condutor, abraça entendimento de
que a tese do “real adquirente” ou confusão patrimonial entre real investidor e
investida não teria amparo em lei, não podendo assim afastar o direito da
Recorrente de aproveitar fiscalmente o referido ágio. Confira-se, passagem do
voto condutor a esse respeito também transcrito no recurso especial: (...)
O presente caso concreto tratou de aproveitamento de ágio gerado por meio de
interposição da empresa-veículo que se deu antes da aquisição propriamente dita
e com aporte de recurso da "real investidora”/
Pois bem, este primeiro paradigma Ac. no 9101-002.188) não se presta para
configurar o presente dissídio jurisprudencial em face de apresentar aspecto
fático relevante diferenciado do acima retratado, na medida em que envolveu
caso de suposta empresa veículo no processo de genuína ‘transferência de ágio”.,
ou seja, em caso tal em que a aquisição se deu pela investidora de fato que
posteriormente transfere o ágio para uma empresa-veículo para viabilizar a
amortização do referido ágio. Sendo mais específico, nesse primeiro paradigma a
real investidora (ACHE) adquiriu, com ágio, participação societária em
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
4
determinada empresa (BIOSINTÉTICA-investida), para a seguir ela (real
investidora) transferir aquela participação societária, por meio de integralização
de capital social, para a denominada “empresa veículo” (Delta), fazendo com que
o ágio passasse a ser registrado por esta última.
Outrossim, o fato de o paradigma tratar de caso de uma genuína transferência de
ágio interfere no conceito de “real adquirente”, não se podendo cogitar de qual
solução seria dada caso enfrentasse efetivamente situação equivalente a do
acórdão recorrido em que a denominada “empresa veículo” recebeu aporte de
recurso para então fazer a aquisição da investida.
Esta diferenciação é suficiente para descaracterizar a divergência por ausência de
similitude fática, conforme inclusive tem decidido a 1a Turma da CSRF, por meio
dos acórdãos n 9101-005.906, n 9101-005.907 e n 9101-006.253.
Portanto, o primeiro paradigma (Ac. no 9101-002.188) não se presta a demonstrar
a arguição de divergência apresentada.
Quanto ao segundo paradigma (Ac. no 9101-003.366), há a similitude fática e
jurídica necessárias nos acórdãos confrontados. Isso porque nesse caso a situação
é quase idêntica ao do recorrido, com soluções opostas, por envolver na acusação
fiscal o mesmo ágio e os mesmos partícipes (autuada, BARCELONA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA S.A), mudando-se apenas os períodos de apuração: Ac.
recorrido (2013), 2o paradigma (2008 a 2012). A esse respeito segue trecho do
relatório do acórdão recorrido fazendo menção inclusive à utilização de provas
emprestadas do referido paradigma (no 16561.720117/2013-11). Confira-se: (...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao
demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial por meio do
segundo paradigma.
A fim de corroborar a conclusão acima, seguem trechos relevantes do segundo
paradigma apresentado que possui, como já se disse, situação fática praticamente
idêntica em face de se tratar da amortização do mesmo ágio (mudando-se apenas
o período) envolvendo os mesmos partícipes: (...)
Por todo exposto, proponho que seja admitida esta matéria, em relação apenas
ao segundo paradigma apresentado (Ac. no 9101-003.366), justificando-se a
admissão do recurso especial da Fazenda Nacional.
No mérito, a Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial (fls. 2476/2524),
em síntese, que: (i) um ágio que originalmente é pago por uma empresa e, logo depois, é
transferido a outra a fim de se tornar dedutível segundo prevê a legislação, não pode ter a
despesa com a sua amortização deduzida na apuração do IRPJ e da CSLL de acordo com os artigos
7o e 8o da Lei no 9.532/1997; (ii) a dedutibilidade da amortização de um ágio decorre do encontro
num mesmo patrimônio da participação societária adquirida com o ágio com esse mesmo ágio e,
para que haja esse encontro num mesmo patrimônio, é imprescindível que a “mais valia”
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
5
contabilizada tenha sido efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da
confusão patrimonial; (iii) uma incorporação, fusão ou cisão societária que envolva um ágio que
não foi de fato arcado por nenhuma das pessoas participantes da operação societária não
permitirá a aplicação do benefício fiscal instituído pelo artigo 386 do RIR/99; (iv) no caso dos
autos, verifica-se que a “reorganização societária” levada a efeito representa a realização de uma
operação societária com o único objetivo de reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por meio
da criação de um ágio fictício, que não apresenta qualquer propósito negocial e substrato
econômico a justificar a sua existência real, não se permitindo, portanto, a dedução da despesa
com sua amortização; (v) em relação ao ágio, pede-se vênia para adotar como razões de reforma
da decisão recorrida os fundamentos expostos quando da demonstração da divergência
jurisprudencial; (vi) relação à multa qualificada, uma vez reformada a decisão recorrida quanto ao
ágio, como se pretende neste recurso, a multa qualificada deverá ser, como consequência,
restabelecida; (vii) a qualificação da multa não foi tratada e afastada de forma específica, com
fundamentos próprios, pelo voto vencedor, sua exclusão ocorreu apenas como decorrência do
provimento do recurso em relação ao ágio; (viii) da a análise do conjunto de operações societárias
efetuadas, descortina-se o intuito doloso, embutido no seu planejamento e execução, de uma
redução indevida de tributos, impulsionada por atos desprovidos de substância econômica ou
propósito negocial, em que a economia de tributo é a única ou principal motivação,
caracterizando evasão fiscal – razão pela qual deve ser mantida a qualificação da multa. Ao final,
requer seja conhecido e provido o recurso especial, com a manutenção integral do lançamento,
inclusive, da multa qualificada.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, alegando, em resumo: (a) a
inadmissibilidade do recurso especial, tendo em vista que (a.i) não houve qualquer tipo de cotejo
entre o acórdão recorrido e o acórdão admitido como paradigma pelo I. Presidente deste E. CARF
e a PGFN limitou-se a transcrever a ementa do julgado e trechos do voto vencido e do voto
vencedor, não demonstrando exatamente qual ponto compreende como divergente; e (a.ii) o fato
do referido acórdão paradigma ter origem nas mesmas operações societárias aqui discutidas,
divergindo apenas quanto ao período, não deve ser suficiente para o preenchimento dos
requisitos necessários à admissibilidade do recurso especial fazendário; e (b) no mérito, que (b.i) a
operação foi amplamente divulgada ao mercado e ao público em geral, com total transparência
por parte de GPA aos seus acionistas minoritários, que no exercício de seu direito votaram a favor
da operação, o que demonstra que não houve qualquer intenção de ocultar fatos, muito menos
para a RFB, até porque, em razão da magnitude da operação, esta foi submetida à aprovação do
CADE; (b.ii) a aquisição do controle acionário da Barcelona foi real, condizente com a vontade de
cada uma das partes envolvidas, fundamentada à luz do ordenamento jurídico vigente à época de
cada etapa da operação, precedida de efetivos pagamentos em espécie (milhões de Reais) aos ex-
controladores, conduzida entre partes não relacionadas que estiveram na mesa de negociação
para discussão das condições do negócio, e concluída com a mais absoluta transparência e
comunicação ao mercado a aos órgãos regulatórios; (b.iii) a tese fiscal repousa na premissa de que
a aquisição de participações societárias somente pode ocorrer se efetuada diretamente – sem o
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
6
intermédio de sociedades holdings; (b.iv) uma pessoa jurídica dispõe de diversas possibilidades
jurídicas para investir, sendo certo que o investimento via constituição de sociedade holding é
uma das suas possibilidades, ao contrário do que quer fazer crer a D. Fiscalização; (b.v) a escolha
da melhor forma de se implementar determinado investimento cabe única e exclusivamente ao
próprio investidor, de modo que qualquer forma de ingerência da D. Fiscalização a esse respeito
constitui total e indiscutível arbitrariedade; (b.vi) o §3o do artigo 2o da Lei no 6.404/76, que
autoriza a criação de sociedades holdings no Brasil, prevê, expressamente, que estas podem ser
utilizadas como forma de aproveitamento de benefícios fiscais; (b.vii) não há qualquer ilegalidade
na utilização de sociedades holdings como forma de viabilizar operações complexas de aquisição
de controle, especialmente aquelas estimuladas pela legislação pátria; (b.viii) as holdings, Sevilha e
Nerano, sem dúvidas, exerceram os papéis de sociedades veículo de aquisição do seu controle
acionário, no entanto, é absolutamente imprópria a alegação de falta de propósito negocial e de
racionalidade econômica nas operações que envolveram a aquisição do controle acionário da
Barcelona; (b.ix) o propósito negocial in casu está baseado na motivação real, verdadeira, que
justificou a aquisição, com pagamento de ágio, de participação societária no capital social total e
votante da Barcelona, por ser um negócio estratégico e altamente rentável para o GPA, que, até
então, não operava no atacarejo alimentício; (b.x) a alegação de que Sevilha e Nerano eram
sociedades não operacionais “dotadas apenas de atos formais desprovidos de racionalidade
econômica” não se sustenta, uma vez que foram legalmente constituídas e financiadas com capital
próprio transferido pelos sócios, com a finalidade de viabilizar, em etapas: primeiramente, a
aquisição do controle acionário da Barcelona (etapa concluída por meio de Sevilha, em
01/11/2007); e, posteriormente, a consolidação do capital social total e votante, por meio da
aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários (etapa concluída por meio de Nerano, em
25/07/2009); (b.xi) não é relevante para a análise do propósito negocial e da substância
econômica o fato de Sevilha e Nerano terem sido financiadas com recursos da sócia SÉ
Supermercados, mediante subscrição e integralização de aumento de capital social; (b.xii) Sevilha
e Nerano, diferente das sociedades veículos de transferência de ágio, participaram como partes
negociantes legítimas e independentes, que nas condições de adquirentes reais das participações
societárias, não apenas figuraram nos respectivos Contratos de Venda e Compra de Ações, em
regra, firmados com os acionistas vendedores (conforme Contratos de Compra e Venda de Ações,
celebrados entre Sevilha e Nerano com os ex-controladores), como assumiram a obrigação de
efetuar os pagamentos em favor dos acionistas vendedores; (b.xii) pelas inúmeras razões
operacionais, econômicas e pelas motivações particulares dos ex-acionistas controladores, ao
contrário do que tenta induzir a D. Fiscalização e D. PGFN, não era viável a aquisição do controle
acionário da Barcelona diretamente pela SÉ Supermercados, por tais razões é que, então, Sevilha e
Nerano, cumpriram o papel de reais adquirentes; (b.xiii) não fosse o bastante, não se sustentam as
afirmações genéricas que a D. Fiscalização se utiliza para chegar à conclusão de que as operações
de aquisição do controle acionário da Barcelona, feitas por Sevilha e Nerano, foram simuladas,
quais sejam, que Sevilha e Nerano eram sociedades não operacionais, tanto que não obtiveram
receitas com a venda de bens ou serviços, e não incorrem em despesas com salários, aluguel,
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
7
prestação de serviços, dentre outras; que Sevilha e Nerano estavam sediadas no mesmo endereço
do controlador; que as operações foram estruturadas em sequência, que o curto período de
existência revelou que Sevilha e Nerano foram sociedades efêmeras, e que houve abuso na
utilização do instituto da incorporação reversa (ou “às avessas”); (b.xiv) sabendo-se que os objetos
sociais de Sevilha e Nerano eram típicos de holdings, e que, portanto, consistiam em “participar no
capital social de outras sociedades, qualquer que seja a forma delas; participar em
empreendimentos comerciais de qualquer natureza e; administração de bens próprios”, é
absolutamente natural, como desdobramento do exercício de tal atividade (holding), que os
resultados contábeis restrinjam-se ao reconhecimento de ganhos e/ou perdas resultantes do
método de equivalência patrimonial na avaliação de investimentos; (b.xv) é absolutamente normal
é o compartilhamento do endereço da sede social de um grupo econômico pelas sociedades
integrantes deste, Isto decorre de uma racionalidade econômica, na consecução dos negócios, e
não constitui nenhuma ilegalidade, sobretudo porque os artigos 579 e seguintes do Código Civil
admitem a cessão de parcela de imóvel em comodato gratuito; (b.xvi) Sevilha e Nerano não são
sociedades efêmeras, cuja existência durou um dia, uma semana ou um mês, tanto Sevilha quanto
Nerano, depois de cumprirem seu papel fundamental na operação (qual seja: o viabilizar a
aquisição do controle acionário da Barcelona, e, posteriormente, consolidar o capital social total e
votante dentro do GPA), tiveram uma vida duradoura, respectivamente, de 08 meses (Sevilha)5 e
09 meses (Nerano); (b.xvii) no caso específico de Sevilha, prova contundente de que não teve vida
efêmera advém do fato de que dias depois da aquisição do controle acionário da Barcelona, ficou
obrigada em conjunto com os acionistas minoritários, a efetuar um aporte de capital social no
valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões), do qual os R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões) foram
integralizados pela Sevilha, eram indispensáveis para dar liquidez à Barcelona, e, assim, dar
continuidade ao crescimento dos negócios e cumprimento de suas obrigações próprias; (b.xviii) a
legislação tributária, em específico, os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/07, regulamentados pelo
artigo 386, do RIR/99, encoraja a incorporação de sociedades justamente com o intuito de
autorizar a amortização fiscal de ágio efetivamente pago, sem estabelecer qualquer condição
adicional que não seja propriamente a incorporação; (b.xix) não há em tais dispositivos uma
palavra sequer que exija ou que remeta a ideia de que deve haver um propósito ou justificativa
econômica para fruição desse direito; (b.xx) no caso ora analisado, o mais lógico, natural e
adequado à realidade fática do caso seria, justamente, a incorporação da Sevilha e da Nerano pela
Barcelona, haja vista que esta última é a empresa operacional com inúmeras filiais; (b.xxi) a Lei no
9.532/97 faculta a realização da incorporação reversa, com garantia dos mesmos efeitos que o da
incorporação de controlada por controladora; (b.xxii) se a lei tributária facultou a adoção de um
modelo (incorporação de controlada por controladora) ou de outro (incorporação reversa), com a
garantia dos mesmos efeitos e sem condicionar sua adoção a outros requisitos, não cabe à
administração tributária se insurgir contra a opção exercida pela Administração das sociedades,
que lhe garantia economia procedimental, sob o falso pretexto de que a escolha do caminho mais
simples revelaria um intuito de obter economia tributária de forma ilícita; (b.xxiii) com relação à
multa de ofício, alterações societárias que ensejaram a constituição e amortização do ágio foram
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
8
procedidas em 2010, 2011 e 2012, período em que a jurisprudência administrativa considerava
válidos os planejamentos que não implicassem ilicitude e, em havendo modificação do
entendimento da Administração, manifestado no exercício das suas funções regulamentar e de
julgamento, a própria legislação estabelece que tal alteração interpretativa não pode ensejar a
penalização do sujeito passivo; (b.xxiv) no caso da remota hipótese de ser reestabelecida a glosa
da amortização de ágio, pelas razões expostas, não se deve reestabelecer a multa de ofício
aplicada no caso dos presentes autos, tendo em vista que a Recorrida agiu em conformidade com
a orientação jurisprudencial firmada anteriormente, razão pela qual não pode sofrer qualquer
punição; (b.xxv) ainda que se cogite pelo reestabelecimento do lançamento quanto à
impossibilidade da amortização de ágio, não se pode concluir de forma automática que
consequentemente restaria restabelecida a multa qualificada, pois este tópico sequer foi objeto
de análise do voto vencedor e, ainda que conste do voto vencido, caberia à D. PGFN opor os
respectivos embargos de declaração a fim de questionar este ponto e, assim, viabilizar a discussão
do tema nesta C. Câmara Superior; (b.xxvi) na análise do caso pela D. DRJ, restou reconhecido que
não houve qualquer indício de fraude, dolo ou simulação nas operações realizadas; (b.xxvii) é
totalmente descabida a qualificação da multa porque não houve (e nunca ocorreu) simulação em
suas operações societárias; e (b.xxvii) houve a preclusão do direito da Fazenda Nacional de
rediscutir o tema nos presentes autos, devendo ser mantido o cancelamento das referidas multas,
ainda que reestabelecido o lançamento quanto às glosas de amortização de ágio.
Distribuídos os autos a esta 1a Turma da CSRF, em 05.04.2024, os julgadores, por
unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução
no 9101-000.122, conforme abaixo:
Na aquisição de 40% da BARCELONA pela NERANO, se extrai do TVF que, dos R$
203.683.620,40 utilizados, apenas R$ 17.412.457,00 foram integralizados na
NERANO e, em seguida, transferidos para os vendedores da BARCELONA. É o que
consta do seguinte trecho do TVF (fls. 1722/1723):
Em resposta ao questionamento fiscal de como se deu o pagamento do
ágio de R$172.181.773,14 (cento e setenta e dois milhões, cento e oitenta e
um mil, setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) para
aquisição de 40% (quarenta por cento) das participações societárias da
Barcelona pela Nerano, inclusive com a comprovação "a) (...) da empresa
que efetuou tal desembolso; b) a efetiva entrada e saída dos recursos
relacionados à aquisição da participação; c) a identificação do(s)
recebedor(es) desses recursos (especificar inclusive o valor pago a cada
recebedor);"a fiscalizada respondeu que "a aquisição de 40% (quarenta por
cento) das ações (...) pela sociedade Nerano Empreendimentos e
Participações Ltda (...), integrante do Grupo Pão de Açúcar, foi precedida de
efetivo desembolso de recursos em favor dos acionistas vendedores das
ações, no montante total de R$203.683.620,40 (...)".
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
9
Como comprovação, apresentou fotocópias das transferências eletrônicas –
TED abaixo relacionadas. Verifica-se que os recursos são oriundos da SÉ,
dos quais R$ 17.412.457,00 (dezessete milhões, quatrocentos e doze mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais) foram utilizados para integralização
de capital na Nerano, e os demais, em virtude da incorporação pela
Barcelona, ou foram transferidos diretamente pela SÉ para os vendedores
Rodolfo e Luiz, ou transitaram primeiramente na Barcelona.

Sobre o tema, a Recorrida se limita a afirmar em sua impugnação que “não há
controvérsia quanto aos efetivos pagamentos dos preços definidos nas operações
de compra do controle acionário da controlada pela Barcelona, em benefício
direto dos ex-acionistas controladores”, bem como que “não se questiona em
momento nenhum no TVF, que as aquisições em tela tenham sido realizadas: (...)
(ii) com efetivos desembolsos de numerário e transferência de riqueza para os
acionistas vendedores” (fls. 1807/1808). E, adiante, em diversas passagens afirma
que os recursos para a aquisição da BARCELONA advieram de integralização de
capital realizada pela SÉ. A decisão da DRJ, o acórdão recorrido e o recurso
voluntário igualmente nada tratam especificamente sobre o fato de parte dos
recursos terem sido transferidos diretamente pela SÉ para os vendedores da
BARCELONA.
No entanto, analisando o Balanço Patrimonial da NERANO levantado em
31.10.2009 (fl. 373), verifica-se que a empresa contabilizou na conta “outras
contas a pagar”, de seu passivo circulante, o montante de R$ 179.004,450,62, o
que indica que, dos R$ 203.683.620,40 necessários à aquisição da BARCELONA, R$
17.412.457,00 decorreram da integralização de capital da SÉ e, o restante, adveio
por meio da constituição de dívida – o que pode justificar os pagamentos
realizados aos ex-sócios da BARCELONA diretamente pela SÉ. Ainda, em
30.04.2010, a BARCELONA incorporou a NERANO, o que justifica o fato de os
pagamentos realizados em 2011 terem sido efetuados diretamente pela
BARCELONA.
Veja-se, pois, que há nos autos indícios de que as adquirentes da BARCELONA
foram, de fato, as empresas ditas “veículos” SEVILHA e NERANO, que,
posteriormente foram incorporadas pela BARCELONA, de forma que não haveria
que se falar em glosa de ágio por ausência de confusão patrimonial entre
investidora e investida. No entanto, a regular transferência para a NERANO dos
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
10
valores utilizados na aquisição da BARCELONA é, a meu ver, uma premissa
indispensável para a amortização fiscal do ágio no presente caso – e que deverá
ser devidamente analisada.
Diante disso, tendo em vista que a análise da efetiva transferência dos valores da
SÉ para a NERANO é indispensável para a aplicação do meu entendimento acerca
da possibilidade de amortização fiscal do ágio no presente caso, pedi a
compreensão de meus pares para converter o presente julgamento em diligência.
Assim, embora os demais membros do colegiado tivessem convicção para seguir
no julgamento, em homenagem ao princípio da colegialidade, concordaram com
minha proposta de resolução.
III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim
de:
(i) verificar se os TED no valor de R$ 23.227.598,86 e R$ 2.580.844,32, emitidos
pela SE em 15.12.2009, tendo como favorecidos, respectivamente, os Srs. Rodolfo
e Luiz, foram contabilizados na NERANO e, se sim, em quais contas contábeis;
(ii) elaborar relatório fiscal contendo as conclusões acerca da contabilização de
tais valores na NERANO
(iii) intimar o contribuinte para, se houver interesse, se manifestar sobre o
resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento, nos termos do voto da relatora.
Nesse contexto, em 03.06.2024, o contribuinte peticionou nos autos (fls.
2606/2613), informando que (i) o preço de aquisição da Barcelona foi incialmente fixado em até
R$ 200 milhões, sendo ele dividido: (a) preço de aquisição fixo de R$ 175 milhões, com fluxo de
pagamento distribuído em 03 (três) tranches vencíveis (a.1) na data do fechamento (R$ 25
milhões); (a.2) R$ 25 milhões, em 15/12/2009; e, (a.3) R$ 125 milhões, em 15/01/2011; e (b) preço
adicional e condicionado de R$ 25 milhões; (ii) conforme disposto na cláusula 5.1.1 do “Contrato
de Venda e Compra de Ações”, da primeira parcela do pagamento, poder-se-ia deduzir o valor de
R$ 7.587.543,00, subordinado à aprovação de distribuição de dividendos aos ex-acionistas
vendedores; (iii) depois de aprovada a distribuição aos ex-acionistas vendedores, tal montante foi
deduzido da parcela devida no fechamento do negócio, resultando, portanto, no valor líquido de
R$ 17.412.457,00, pago pela Nerano, em 10/08/2009, diretamente aos vendedores mediante TED
nominal, nos valores de R$ 15.671.211,30 e R$ 1.741.245,70, respectivamente, para Rodolfo e
Luiz; (iv) em face do ajuste do valor dos dividendos distribuídos, o preço total de aquisição foi
reduzido para R$ 192.412.457,00 (R$ 200.000.000,00 – R$ 7.587.543,00; (v) em 30/12/2009, foi
aprovada a incorporação da Nerano pela Barcelona, com a adoção de balanço-base levantado em
31/10/2009 – data em que ainda não havia se materializado o termo de vencimento da segunda
parcela do preço de aquisição, previsto contratualmente para 15/12/2009, fixado no montante de
R$ 25.000.000,00; (vi) em razão dessas circunstâncias fáticas, na data-base de 31/10/2009, o saldo
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
11
contratual da dívida, sujeito a evidenciação nos registros da escrituração contábil da Nerano,
deveria corresponder a nada menos que ao montante original da dívida assumida
contratualmente, depois dos ajustes na data do fechamento pelo valor dos dividendos
antecipados, deduzido das parcelas efetivamente pagas e com acréscimos de atualização pela
variação da taxa DI; (vii) e os valores de R$ 23.227.598,86 e R$ 2.580.844,32, pagos em
15/12/2009 pela Sé, por conta e ordem da Nerano (ou seja, com efeitos de sub-rogação
intercompany), estavam contabilizados na escrituração da Nerano como parcela da dívida para
com os vendedores das ações da Barcelona.
Posteriormente, em 08.10.2024, o contribuinte peticionou novamente nos autos
(fls. 2656/) apresentando manifestação ao relatório de diligência. Na petição, o contribuinte
informa que o referido relatório não se encontra disponível em seu e-CAC -e, de fato, não localizei
o relatório nos presentes autos. No entanto, Relatório Fiscal de Diligência foi juntado pelo próprio
contribuinte às fls. 2666/2671. Do documento se extrai o seguinte:
3. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Cumpre informar que preliminarmente foi realizada a pesquisa do arquivo SPED
Contábil da empresa NERANO, CNPJ 10.641.449/0001-92, referente à sua
Escrituração Contábil Digital do período 01/01/2009 a 31/12/2009, utilizando-se o
programa Receitanet BX, não tendo sido encontrado nenhum arquivo para o
critério de pesquisa solicitado, conforme impressão da tela abaixo exposta: (...)
O sujeito passivo foi então intimado pelo TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA,
através do e-dossiê de atendimento 13032.341205/2024-01, a apresentar os
documentos e esclarecimentos abaixo relacionados: 1) Informar se as TED no
valor de R$ 23.227.598,86 e R$ 2.580.844,32, emitidas pela SÉ em 15.12.2009,
tendo como favorecidos, respectivamente, os Srs. Rodolfo e Luiz, foram
contabilizadas na empresa NERANO, CNPJ 10.641.449/0001-92; 2) Em caso
positivo ao item anterior, apresentar cópias da ECF referentes às contas contábeis
em que foram contabilizadas; 3) Acrescentar quaisquer informações que julgar
pertinentes ao assunto em tela. Em resposta, o sujeito passivo apresentou
solicitação de juntada dos seguintes documentos: (...)
O sujeito passivo anexou, para fundamentar sua resposta, o documento de fls.
2648-2652, intitulado por ele como “Razao”, e a planilha de fl. 2653, intitulado
por ele como “Nerano_razao_contabil_2009”. Não foi possível confirmar a
veracidade dos documentos supracitados, já que não foi encontrado nenhum
arquivo do SPED Contábil da empresa NERANO, CNPJ 10.641.449/0001-92,
referente à sua Escrituração Contábil Digital do período 01/01/2009 a
31/12/2009, como inicialmente demonstrado. Concluindo, diante do todo o
exposto pelo próprio sujeito passivo, e também diante da constatação dos
documentos apresentados, não existem TED no valor de R$ 23.227.598,86 e R$
2.580.844,32 a quaisquer favorecidos.
4. DA LAVRATURA
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
12
Convencido de que é esta a interpretação que deve ser dada ao assunto em
exposição, tendo por base as condições e conceitos firmados na legislação
aplicável, conduzi este procedimento de forma a obter elementos capazes de
permitir a tomada de decisão sobre o objeto em foco, de maneira sistemática e
organizada.
E para constar e surtir efeitos legais, lavro o presente Relatório Fiscal, que é
assinado digitalmente por mim, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Por fim, é facultada ao sujeito passivo a manifestação dentro do prazo de 30 dias,
de acordo com o art. 35, parágrafo único, do decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011.
Em sua manifestação acerca da diligência, o contribuinte alega, em resumo, que: (i)
para atendimento do escopo determinado por essa Ilustre Conselheira, que já estava ciente de
que os pagamentos foram realizados por SÉ, em 15/12/2009, por conta e ordem, bastaria a
demonstração de que, na data-base de 31/10/2009, o saldo da dívida evidenciado na escrituração
da NERANO, de R$ 179.004,450,62, compreendia a totalidade do preço devido aos acionistas
vendedores das ações da BARCELONA que ainda não havia sido efetivamente quitada, acrescida
das variações por atualização monetária; (ii) a NERANO possuía regular escrituração contábil, a
qual foi apresentada à fiscalização há pelo menos 11 (onze) anos, quando ocorreu o primeiro
procedimento de fiscalização sobre a matéria, não tendo sido em nenhum momento objeto de
questionamento; (iii) os autos contêm extratos dos livros razões, balancetes e balanços usados
pela fiscalização para o fundamento do lançamento tributário, sendo, portanto, imprópria e
inoportuna qualquer tentativa de desqualificar os registros contábeis da NERANO; e (iv) a
Manifestante, através da resposta ao termo de início de diligência demonstrou, analiticamente, a
composição do saldo da conta do passivo, no montante de R$ 179.004.450,62, provando com base
nos lançamentos que os montantes de R$ 23.227.598,86 e R$ 2.580.844,32, fizeram parte do saldo
da dívida registrada no Balanço Patrimonial de 31/10/2009 levantado pela NERANO.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
13
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
De acordo com os artigos 23, § 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da
Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional é contado a
partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos
autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhado à PGFN em 15.02.2023 (fl. 2475),
de forma que se presume a intimação em 17.03.2023. O processo foi devolvido ao CARF com o
recurso especial em 15.03.2023 (fl. 2525). Assim, é tempestivo o recurso especial interposto pela
PGFN.
Ocorre que, no exame da admissibilidade do recurso especial, além da
tempestividade e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa
indicação na peça recursal do prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria,
bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN versa sobre a
matéria “somente se admite a dedutibilidade do ágio pago quando houver confusão patrimonial
entre a investida e a investidora original” e, o acórdão recorrido, versa expressamente sobre o
tema, tanto em sua ementa, como no voto vencedor.
No que se refere à divergência interpretativa, a PGFN indicou como paradigmas os
Acórdãos de números 9101-002.188 e 9101-003.366, sendo que apenas o segundo paradigma foi
aceito pelo despacho de admissibilidade.
O Acórdão paradigma no 9101-003.366, proferido nos autos do Processo
Administrativo no 16561.720117/2013-11, versa sobre os mesmos fatos aqui tratados, divergindo
apenas com relação ao período autuado e à parte autuada, já que, como esclarece o Termo de
Verificação Fiscal (“TVF”), a empresa BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A,
autuada nos autos do Processo Administrativo no 16561.720117/2013-11, foi extinta por

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
14
incorporação pela ora Recorrida. Da análise do TVF (fls. 1707/1787) se extrai similitude fática
entre o Processo Administrativo no 16561.720117/2013-11, no qual foi proferido o Acórdão
paradigma no 9101-003.366 e os presentes autos. Confira-se:
1. PREÂMBULO (...)
Preliminarmente cumpre esclarecer que as infrações ora relatadas foram
constatadas na empresa BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A –
CNPJ 07.170.943/0001-01, incorporada pela fiscalizada em sessão datada de
27/04/2016, conforme Ata da Assembleia Extraordinária da Barcelona arquivada
na JUCESP sob no 299.789/16-0 de 07/07/2016.
Como resultado desta incorporação, a fiscalizada Barcelona foi extinta e
universalmente sucedida por Sendas, sem solução de continuidade, em todos os
seus ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer natureza.
Em conformidade com o Procedimento Fiscal n° 08.1.85.00-2016-00056- 0,
inicialmente aberto para a Barcelona, e posteriormente em conformidade com o
Procedimento Fiscal n° 08.1.85.00-2017-00024-5 aberto para Sendas, o presente
procedimento fiscal teve como objeto as verificações fiscais relativas às despesas
com amortização de ágio em investimentos realizadas no ano-calendário de 2013
referentes à empresa BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A, CNPJ
07.170.943/0001 -01.
Estes Autos de Infração exigem, além dos ajustes na base de cálculo do Imposto
de Renda e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o
crédito tributário discriminado nos demonstrativos que deles fazem parte,
relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2013.
Esta autuação fiscal refere-se aos ágios amortizados pela fiscalizada no ano-
calendário de 2013 decorrentes das operações de incorporação das empresas
controladas SEVILHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ
07.146.013/0001-12 (Sevilha), em 31/03/2008, e NERANO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 10.641.449/0001-92 (Nerano), em 30/04/2010, em
continuação à ação fiscal desenvolvida pelo MPF-F n° 08.1.85.00-2013-00128-0,
referente período de 2008 a 2012.
Durante os procedimentos de auditoria fiscal aplicados pelo MPF-F n° 08.1.85.00-
2013-00128-0 foram apuradas infrações à legislação tributária que rege as
atividades das pessoas jurídicas, faltas estas que acarretaram a insuficiência de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, tendo sido os Autos de Infração formalizados
através do PAF no 16561.720117/2013-11.
Embora os ágios em estudo sejam originados em operações separadas, ambos são
complementares, portanto serão tratados de forma conjunta daqui em diante.
2. DAS PROVAS EMPRESTADAS DO PAF no 16561.720117/2013-11
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
15
Consoante Termo de Verificação Fiscal anexado ao PAF no 16561.720117/2013-
11, que contém todas as referências documentais pertinentes, e das quais
tomamos como provas emprestadas, aquela Fiscalização constatou que a
operação econômica engendrada pela fiscalizada refere-se à aquisição, com ágio
fundamentado em rentabilidade futura, em duas etapas, por parte da empresa SÉ
SUPERMERCADOS LTDA – CNPJ 01.545.828/0001-98 (SÉ), controlada direta da
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CNPJ 47.508.411/0001-56 (CBD), de
parcela patrimonial relacionada especificamente à atividade de atacado e varejo
("atacarejo") de mprodutos alimentícios e outros que completam sua linha de
supermercados, representada pela denominação comercial "ASSAÍ", então
pertencente
a
ASSAÍ
COMERCIAL
E
IMPORTADORA
LTDA.
–
CNPJ
46.499.224/0001-90 (Assaí).
Apesar do TVF transcrito afirmar que “os ágios em estudo sejam originados em
operações
separadas”
(fls.
1708),
do
TVF
objeto
do
Processo
Administrativo
no
16561.720117/2013-11, transcrito pelo acórdão da DRJ proferido naqueles autos e juntado ao
presente (fl. 2024), conclui-se que, ao que tudo indica, os Processos Administrativos de números
16561.720117/2013-11 e 16561.720107/2017-17 versam exatamente sobre os mesmos ágios.
Veja-se:
1. INTRODUÇÃO
A presente fiscalização desenvolvida no contribuinte BARCELONA COMÉRCIO
VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ n° 07.170.943/0001-01 (Barcelona) originou-
se pelo procedimento de auditoria fiscal determinado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF-D) n° 08.1.85.00-2012-00264-91, continuada pelo
procedimento de fiscalização determinado pelo MPF-F n° 08.1.85.00-2013-
00128-02, visando à verificação da dedutibilidade da amortização do ágio pela
empresa fiscalizada, no período de 2008 a 2012, decorrente da operação de
incorporação das empresas controladas SEVILHA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ 07.146.013/0001-12 (Sevilha), em 31/03/20083, e
NERANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 10.641.449/0001-92
(Nerano), em 30/04/20104, conforme relatado a seguir.
Tanto é assim que, no presente processo administrativo, a Autoridade Fiscal se
utiliza de provas emprestadas do Processo Administrativo no 16561.720117/2013-11 e o voto
vencedor do acórdão recorrido, em suas razões de decidir, transcreve o voto do Conselheiro
Relator Luis Fabiano Alves Penteado, proferido naqueles autos no julgamento realizado pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF.
Portanto, diante dos mesmos fatos, o Acórdão paradigma no 9101-003.366
manteve a glosa do ágio gerado nas operações societárias que culminaram com o investimento do
GPA (Grupo Pão de Açúcar) na empresa ASSAI. Isso porque “a lei exige que a investidora envolvida
na incorporação seja a “original” ou stricto sensu (no sentido de que a originalidade está
indissociavelmente ligada à pessoa jurídica que paga o ágio e, por isso mesmo, tem confiança na
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
16
rentabilidade futura, pois é quem assume o risco)”. Em razão disso, “nem a SEVILHA e a NERANO,
nem a recorrida (BARCELONA) poderiam ter utilizado o ágio para fins de deduzir as despesas
decorrentes de sua amortização”, já que “como não foram a SEVILHA e a NERANO que
desembolsaram o valor que deu origem ao ágio contábil, restou desatendido o aspecto pessoal da
hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999”.
O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, admitiu a dedutibilidade do
mesmo ágio, em razão do seguinte:
Sendo assim, o mero emprego de empresas veículos, criadas com o único
propósito de promover aquisição de participação societária, não invalida a
dedutibilidade do ágio percebido nas operações.
A estruturação de negócios de fusões e aquisições utilizando de companhias
especificamente criadas para promover tais transações faz parte da livre
organização empresarial, não podendo a opção societária contaminar a
dedutibilidade de uma despesa que foi legitimamente formada
-
independentemente de qual pessoa jurídica envolvida restou figurando como sua
detentora, ao final de todas as etapas de execução do negócio.
Portanto, diante dos mesmos fatos, o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no
9101-003.366 chegaram a conclusões distintas acerca da dedutibilidade do ágio gerado nas
operações societárias que culminaram com o investimento do GPA na empresa ASSAI – donde se
extrai a existência da divergência interpretativa necessária à admissibilidade do recurso especial
da Fazenda Nacional.
Por fim, cumpre destacar que não procede a alegação do Recorrido de que o
recurso especial não deve ser conhecido, tendo em vista que a PGFN limitou-se a transcrever a
ementa do julgado e trechos do voto vencido e do voto vencedor, sem demonstrar exatamente
qual ponto compreende como divergente. Isso porque o recurso especial, especialmente nas fls.
2498, 2499 e 2500, após o cotejo entre o recorrido e os paradigmas, expressamente afirma o
seguinte:
Como visto, em sentido oposto à decisão recorrida, decidiram os paradigmas, ao
reconhecerem que a dedutibilidade do ágio só pode ser reconhecida quando
houver a confusão patrimonial entre a investida e a real investidora (adquirente
de fato), afastando a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio
de outras pessoas jurídicas, ainda que com propósito negocial, por ausência de
normatização,
Segundo os precedentes, o ágio deduzido mediante o uso de empresa veículo é
indedutível, independentemente de qualquer razão negocial que levou à sua
utilização. (...)
Isto é, os acórdãos paradigmas afastaram expressamente a possibilidade de
empresa intermediária (veículo) utilizada para aquisição societária configurar
confusão patrimonial, por ausência de normatização que preveja a possiblidade
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
17
de intermediação ou interposição por outras pessoas jurídicas, que não a
investidora real.
Apesar do eventual reconhecimento da validade da operação, não há ágio a ser
amortizado com efeitos fiscais, pois, tais efeitos pretendidos somente se verificam
acaso existente a confusão patrimonial entre investidora e investida.
Dessa forma, enquanto a decisão recorrida entendeu legítima a situação de uma
“empresa veículo”, criada especialmente para permitir a aquisição de um
investimento, os paradigmas, diversamente, entenderam que esse requisito é
inafastável, independentemente da análise do propósito.
Assim, configurada a divergência de entendimento nas Turmas do CARF, pois,
diante da similitude fática percebe-se que houve a adoção de soluções diversas,
porque, enquanto o acórdão recorrido entendeu que não é necessário ocorrer a
confusão patrimonial entre investidora e investida, os acórdãos paradigmas
entenderam que sim, o ágio somente seria dedutível se o real adquirente, ainda
que residente no exterior, incorporasse ou fosse incorporado pela adquirida/investida.
Portanto, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional cumpriu todos os
requisitos legais exigidos para sua admissibilidade.

II – MÉRITO
As operações que geraram o ágio ora em análise podem ser resumidas da seguinte
forma:
 SÉ SUPERMERCADOS LTDA (“SÉ”), controlada direta da COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO (“CBD”) e AYMAR GIGLIO JÚNIOR transferiram suas 10.000 ações da
BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (“BARCELONA”), empresa até então
sem atividade operacional e com capital subscrito e integralizado de R$ 10.000,00, para os
Srs. RODOLFO JUNJI NAGAI (“RODOLFO”) e LUIZ FUMIKAZU KOGACHI (“LUIZ”), únicos
sócios da ASSAI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. (“ASSAI”);
 Em 31.10.2007, RODOLFO e LUIZ subscreveram e integralizaram 4.000.000 (quatro
milhões) de novas ações na BARCELONA mediante a conferência da parcela cindida da
ASSAI;
 SÉ aumentou capital social da SEVILHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(“SEVILHA”) para R$ 198.010.000,00, dos quais R$151.000.000,00 a serem integralizados
em até 12 meses;

Em 01.11.2007, SEVILHA, empresa controlada por SÉ e sem atividade operacional, adquiriu,
com ágio fundamentado em rentabilidade futura de R$ 203.471.162,15, 60% das ações
representativas do capital total e votante da BARCELONA;

Em 31.03.2008, BARCELONA incorporou sua controladora Sevilha e passou a ser controlada
diretamente pela SÉ;
 Em 25.07.2009, NERANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (“NERANO”), outra
empresa controlada por SÉ, sem atividade operacional e com capital subscrito e
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
18
integralizado de R$10.000,00, constituída em 30/10/2008, adquiriu, com ágio
fundamentado em rentabilidade futura de R$ 172.181.773,14, 40% das ações
representativas do capital total e votante da BARCELONA. Com isso, a SÉ, direta e
indiretamente, por intermédio de sua controlada NERANO, passou a controlar totalmente
a BARCELONA, conforme organograma abaixo:

 Em 30.10.2009, por subscrição e integralização de SÉ, o capital social de NERANO foi
alterado para R$ 17.422.457,00;
 Em 30/04/2010, BARCELONA incorpora sua investidora NERANO, passa a ser subsidiária
integral da SÉ;
A Autoridade Fiscal glosou o ágio gerado nas operações, por entender, dentre
outros, que SEVILHA e NERANO eram empresas sem qualquer estrutura operacional ou
administrativa. Isso porque (i) não tinham empregados, (ii) não contabilizaram despesas além
daquelas decorrentes das aquisições societárias, (iii) estavam sediadas no mesmo endereço de seu
acionista controlador, (iv) tiveram duração efêmera e (v) a única operação efetivamente
desempenhada pelas empresas foi a aquisição da participação societária da ASSAI. Assim,
concluiu-se que as referidas empresas veículo foram interpostas na operação de aquisição do
ASSAI pelo Grupo CDB apenas para possibilitar a amortização fiscal do ágio. Além disso, a
Autoridade Fiscal fundamenta o lançamento no fato de as operações terem sido realizadas em
sequencia, isto é, em “uma sequência de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato
ou deliberação societária ou negocial encadeado com o intuito de obter determinado efeito Fiscal
mais vantajoso”, sem quaisquer finalidades outras que as justifiquem.
Especificamente no que se refere à divergência interpretativa ora em análise, o
acórdão recorrido entendeu que o emprego de empresas-veículos – no caso, SEVILHA e NERANO -,
criadas com o único propósito de promover aquisição de participação societária, não invalida a
dedutibilidade do ágio. O acórdão paradigma, por sua vez, concluiu que a dedutibilidade do ágio
estava condicionada à confusão patrimonial entre a “investidora original” – no caso, a SÉ – e a
investida – isto é, a BARCELONA.
Nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, bem como 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977, com a redação aplicável aos fatos, a amortização do ágio pela investidora era
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
19
condicionada à verificação dos seguintes requisitos: (i) aquisição de investimento avaliado pelo
MEP com ágio por expectativa de rentabilidade futura da investida; (ii) desdobramento do custo
de aquisição do investimento em valor do patrimônio líquido da investida e ágio; (iii) elaboração
de documento demonstrando o valor da previsão de rentabilidade futura da investida que
embasou o registro do ágio; (iv) confusão patrimonial entre investida e investidora mediante
incorporação, fusão ou cisão; e (v) amortização não inferior a 1/60 por mês, ou seja, em período
igual ou superior a 5 anos.
Com relação à confusão patrimonial entre investida e investidora, a legislação
tributária se limita a exigir que uma empresa absorva patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio (art. 7o
da Lei no 9.532/1997). E, ainda, admite expressamente a dedutibilidade fiscal do ágio quando a
empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a participação societária
adquirida com ágio (art. 8o da Lei no 9.532/1997). Confira-se:
Lei no 9.532/1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Portanto, em nenhum momento a legislação exige que a confusão patrimonial se
realize entre a investida e a “investidora original”, isto é, aquela que, em um primeiro momento,
detinha o capital posteriormente integralizado ou transferido a qualquer título para a investidora
que realizou a aquisição da participação societária com ágio.
E nem poderia ser diferente, pois a integralização de capital é a operação por meio
da qual o sócio transfere bens ou direitos, suscetíveis de avaliação em dinheiro, ao patrimônio da
sociedade em troca de participação societária. Após a integralização, o capital integralizado deixa
de pertencer ao sócio, podendo dele dispor a sociedade. Isso significa que a integralização de
capital em empresa dita “veículo” faz com que os valores integralizados passem a pertencer a tal
empresa, que, caso os utilize para a aquisição de participação societária com ágio, será
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
20
considerada a adquirente nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997. O mesmo racional se aplica
caso o montante utilizado na aquisição seja injetado na empresa-veículo, não por meio de capital,
mas de dívida com os sócios ou com terceiros.
Cumpre ressaltar que, uma vez conhecido o recurso especial, o julgador da Câmara
Superior de Recursos Fiscais pode verificar se, no caso concreto, estão presentes as premissas
necessárias para aplicação do seu entendimento na solução da divergência interpretativa. E o fato
de a aquisição ser efetivamente realizada pela “empresa-veículo” é, a meu ver, uma premissa
relevante para admitir a dedutibilidade do ágio em casos como o presente, razão pela qual faz-se
necessária a análise das peculiaridades do processo nesse ponto.
Como tratado acima, a SÉ aumentou capital social da SEVILHA para R$
198.010.000,00 e, posteriormente, aumentou o capital da NERANO para R$ 17.422.457,00. Tais
valores foram utilizados por SEVILHA e NERANO na aquisição da BARCELONA. Um fato, entretanto,
chama a atenção: como se extrai do TVF, a Recorrida informou que a aquisição de 60% da
BARCELONA pela SEVILHA se deu com recursos próprios da SEVILHA, oriundos da integralização de
capital realizada pela SÉ. No entanto, ao analisar as fotocópias dos cheques, a Autoridade Fiscal
verificou que os cheques foram emitidos pela SÉ para integralização de capital na SEVILHA e, em
seguida, foram endossados para os vendedores Rodolfo e Luiz, conforme tabela abaixo (fl. 1720):

O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque, como estabelece
expressamente o art. 20 da Lei no 7.357/1985 (“Lei do Cheque”). Portanto, a meu ver, o fato de os
cheques terem sido emitidos para integralização de capital em SEVILHA e, posteriormente, terem
sido endossados para os vendedores da BARCELONA, não afasta a condição de adquirente da
SEVILHA.
Na aquisição de 40% da BARCELONA pela NERANO, se extrai do TVF que, dos R$
203.683.620,40 utilizados, apenas R$ 17.412.457,00 foram integralizados na NERANO e, em
seguida, transferidos para os vendedores da BARCELONA. É o que consta do seguinte trecho do
TVF (fls. 1722/1723):
Em resposta ao questionamento fiscal de como se deu o pagamento do ágio de
R$172.181.773,14 (cento e setenta e dois milhões, cento e oitenta e um mil,
setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) para aquisição de 40%
(quarenta por cento) das participações societárias da Barcelona pela Nerano,
inclusive com a comprovação "a) (...) da empresa que efetuou tal desembolso; b)
a efetiva entrada e saída dos recursos relacionados à aquisição da participação; c)
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
21
a identificação do(s) recebedor(es) desses recursos (especificar inclusive o valor
pago a cada recebedor);" a fiscalizada respondeu que "a aquisição de 40%
(quarenta por cento) das ações (...) pela sociedade Nerano Empreendimentos e
Participações Ltda (...), integrante do Grupo Pão de Açúcar, foi precedida de
efetivo desembolso de recursos em favor dos acionistas vendedores das ações, no
montante total de R$203.683.620,40 (...)".
Como comprovação, apresentou fotocópias das transferências eletrônicas – TED
abaixo relacionadas. Verifica-se que os recursos são oriundos da SÉ, dos quais R$
17.412.457,00 (dezessete milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e
cinquenta e sete reais) foram utilizados para integralização de capital na Nerano,
e os demais, em virtude da incorporação pela Barcelona, ou foram transferidos
diretamente pela SÉ para os vendedores Rodolfo e Luiz, ou transitaram
primeiramente na Barcelona.

Sobre o tema, em impugnação, a Recorrida se limitou a afirmar que “não há
controvérsia quanto aos efetivos pagamentos dos preços definidos nas operações de compra do
controle acionário da controlada pela Barcelona, em benefício direto dos ex-acionistas
controladores”, bem como que “não se questiona em momento nenhum no TVF, que as
aquisições em tela tenham sido realizadas: (...) (ii) com efetivos desembolsos de numerário e
transferência de riqueza para os acionistas vendedores” (fls. 1807/1808). E, adiante, em diversas
passagens afirma que os recursos para a aquisição da BARCELONA advieram de integralização de
capital realizada pela SÉ. A decisão da DRJ, o acórdão recorrido e o recurso voluntário igualmente
nada tratam especificamente sobre o fato de parte dos recursos terem sido transferidos
diretamente pela SÉ para os vendedores da BARCELONA.
Analisando o Balanço Patrimonial da NERANO levantado em 31.10.2009 (fl. 373),
verifica-se que a empresa contabilizou na conta “outras contas a pagar”, de seu passivo circulante,
o montante de R$ 179,004,450,62, o que poderia indicar que, dos R$ 203.683.620,40 necessários à
aquisição da BARCELONA, R$ 17.412.457,00 decorreram da integralização de capital da SÉ e, o
restante, adveio por meio da constituição de dívida
Apesar da existência de indícios nos autos de que as adquirentes da BARCELONA
foram, de fato, as empresas ditas “veículos” SEVILHA e NERANO, a regular transferência para a
NERANO dos valores utilizados na aquisição da BARCELONA é, a meu ver, uma premissa
indispensável para a amortização fiscal do ágio, razão pela qual, em 05.04.2024, o julgamento do
presente processo foi convertido em diligência.
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
22
Nesse contexto, o contribuinte explica na Resposta ao Termo de Diligência (fls.
2606-2613) que a incorporação da NERANO pela BARCELONA foi aprovada em 30.12.2009, com a
adoção do balanço levantado em 31.10.2009 e, no referido balanço, o saldo contratual da dívida
da NERANO com os vendedores da BARCELONA estava devidamente contabilizado. Para
comprovar tal afirmação, o contribuinte apresentou a abertura dos valores informados no referido
balanço patrimonial, supostamente extraída dos razões da escrituração contábil da NERANO.
Confira-se:

Note-se que esses valores batem com aquele contabilizado no passivo circulante da
empresa no balanço levantado em 31.10.2009 (fl. 373), cf. abaixo:

No Relatório Fiscal de Diligência, entretanto, o Ilmo. Sr. Auditor Fiscal informa que
“não foi possível confirmar a veracidade dos documentos supracitados, já que não foi encontrado
nenhum arquivo do SPED Contábil da empresa NERANO, CNPJ 10.641.449/0001-92, referente à
sua Escrituração Contábil Digital do período 01/01/2009 a 31/12/2009”. E acrescenta que não há
nos documentos apresentados registro dos “TED no valor de R$ 23.227.598,86 e R$ 2.580.844,32 a
quaisquer favorecidos”.
Apesar disso, entendo que os documentos apresentados pelo contribuinte são
suficientes para confirmar que os valores contabilizados pela empresa no balanço levantado em
31.10.2009, na conta “outras contas a pagar”, de seu passivo circulante, no montante de R$
179,004,450,62, referem-se à dívida da NERANO com os vendedores da BARCELONA.
Além disso, analisando-se as transferências via TED questionadas pela Autoridade
Fiscal com relação à aquisição da BARCELONA pela NERANO verifica-se que, dos R$
203.683.620,40, R$ 15.671.211,30 e R$ 1.741.245,70 foram TED emitidos diretamente pela
NERANO em 10.08.2009, não procedendo, portanto, qualquer questionamento da Autoridade
Fiscal com relação a tais transferências.
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
23
Ademais, R$ 160.092.429,50 foram pagos diretamente pela BARECELONA para os
vendedores, após a incorporação da NERANO pela BARCELONA, razão pela qual igualmente não há
que se falar em qualquer irregularidade com relação a tais pagamentos. Por fim, os pagamentos
de R$ 23.227.508.86 e R$ 2.580.844,32, realizados em 31.12.2009 diretamente pela SÉ, poderiam
indicar alguma irregularidade na transferência para a NERANO dos valores utilizados na aquisição
da BARCELONA.
No entanto, tais pagamentos representam pouco mais de 12% do preço da
aquisição e, diante dos demais documentos constantes dos autos, em especial daqueles que
comprovam a contabilização total na NERANO da dívida com os vendedores, não são, a meu ver,
suficientes para indicar que a aquisição não foi efetivamente realizada pela “empresa-veículo”,
isto é, pela NERANO. Veja-se, abaixo, o detalhamento de tais pagamentos:

No que se refere à suposta ausência de estrutura operacional e administrativa das
empresas SEVILHA e NERANO, cumpre ressaltar que a própria lei das sociedades anônimas, Lei no
6.404/76, aplicável subsidiariamente aos demais tipos societários3, em seu art. 2o, § 3o, faculta a
criação de holdings “como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”, não exigindo qualquer estrutura operacional para sua validade.
Sobre o tema, como bem explica o Conselheiro Luís Flávio Neto, no Acórdão no
9101.002.397, proferido pela CSRF em 14.07.2016, a aferição de existência de simulação exige
considerações distintas a depender de se tratar de empresa com rendimentos ativos, como as
indústrias, ou de empresas apenas com rendimentos passivos, como holdings. Isso porque,
“[e]nquanto muitas vezes a obtenção dos primeiros (rendimentos ativos) pressupõe estrutura
operacional robusta, a condução das atividades relacionados aos últimos (rendimentos passivos)
pode exigir, por natureza, estrutura operacional mínima”.
Portanto, a constituição de holdings para aquisição de participação societária, com
estrutura operacional e administrativa suficiente apenas para tanto, desde que cumpridos os
requisitos dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, bem como 20 do Decreto-lei no 1.598/1977,
não impede a dedutibilidade do ágio regularmente gerado. Tanto é assim que, há pouco, o
Superior Tribunal de Justiça se manifestou favoravelmente à possibilidade de utilização de

3 Nesse sentido é o Resp no 1.396.716/MG, julgado pela Terceira Turma do STJ em 24.03.2015.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
24
“empresa-veículo” para fins de amortização fiscal do ágio, reforçando os argumentos aqui
expostos4. Confira-se:
A empresa-veículo, por sua vez, seria aquela constituída com a "função específica
de transferir participação societária entre controladora e controlada" (MOREIRA
JÚNIOR, Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir Bernardo. Da dedutibilidade do
ágio para fins fiscais: análise do precedente da Columbian Chemicals Brasil LTDA
[Acórdão n. 1102-000.875] In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio:
IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO,
Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016). (...)
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresa
veículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro
real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta. (...)
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva. (...)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
Ademais, dispondo o contribuinte da opção válida de adquirir participação
societária por meio de uma holding, dita “empresa veículo”, e não havendo qualquer vedação
legal para tanto, não pode a Autoridade Fiscal exigir que os negócios sejam conduzidos de forma
distinta, sob pena de violação, dentre outros, do direito constitucional à livre iniciativa, contido no
art. 1o, IV, e 170, caput, da Constituição Federal.
Sobre o tema, cumpre rememorar que não há, no ordenamento jurídico atual,
qualquer proibição ao contribuinte, munido de duas opções igualmente válidas, de optar por

4 Resp no 2026473/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. em 05.09.2023.
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
25
aquela que implique em maior economia tributária. Muito se discutiu acerca da possibilidade de a
Autoridade Fiscal desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, como autoriza o parágrafo único do art. 116 do CTN, o que culminou com a
análise do tema pelo STF nos autos da ADI no 2.446, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia5. Em
seu voto, a Ministra Relatora, além de confirmar que a plena eficácia do parágrafo único do art.
116 do CTN depende de lei ordinária, concluiu que:
“A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada”.
Portanto, como reconheceu a Ministra Cármen Lúcia, o contribuinte pode, por
meios lícitos, evitar a “relação jurídica que faria nascer obrigação tributária”. Do mesmo modo, a
meu ver, o contribuinte pode organizar os seus negócios de forma mais eficiente do ponto de vista
tributário.
Nessa mesma linha, explicam Alexsandro Broedel Lopes e Eliseu Martins que “não
haverá transação sem que o aspecto tributário não influencie o comportamento do contribuinte:
tirados os efeitos tributários de qualquer transação, esta teria contornos diversos”. Assim, os
administradores de qualquer empreendimento com fins lucrativos têm por objetivo maximizar o
resultado empresarial, o que é feito, inclusive, por meio da redução dos custos e despesas, dentre
eles, a tributação, razão pela qual não faz qualquer sentido “desqualificar uma ação empresarial
porque esta tem como objetivo pagar menos tributos”6.
Por essa razão, a meu ver, o fato de as empresas SEVILHA e NERANO terem sido
constituídas unicamente para aquisição da participação societária na BARCELONA, bem como de
disporem de estrutura administrativa e operacional suficiente apenas para tanto, por si só, não
macula a dedutibilidade do ágio ora em discussão.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL da Fazenda Nacional
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente

5 J. em 11.04.2022.
6 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura
- Algumas Considerações Contábeis. In MOSQUEIRA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel
(coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). 3. ed., São Paulo: Dialética,
p. 67-70.
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
26
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, redator designado
Em que pese o bem fundamentado voto da i. conselheira relatora, entendeu a
maioria qualificada do colegiado por dar provimento ao recurso especial da PFN, pelas razões que
passo a expor.
Analisando a acusação fiscal e os argumentos trazidos aos autos pela contribuinte
para sustentar a legitimidade da dedução do ágio apurado, verifica-se com bastante clareza a
ausência de existência concreta no negócio jurídico das empresas Sevilha e Nerano, interpostas
pelo grupo GPA para a aquisição da participação societária da empresa Barcelona com vistas à
aquisição do controle da empresa de “atacarejo” ASSAI (sendo esta, em última análise, o
verdadeiro objeto da negociação).
A fiscalização destaca no Termo de Verificação Fiscal – TVF que desde o Acordo de
Acionistas que estabeleceu as condições para a aquisição de 60% da participação societária da
empresa Barcelona estava prevista a incorporação da empresa-veículo (Sevilha) pela empresa
adquirida (Barcelona) com vistas a possibilitar o aproveitamento fiscal do ágio, comprometendo-
se desde logo os sócios vendedores em votar favoravelmente à incorporação. A cláusula se repetiu
no Contrato de Compra e Venda, nos termos transcritos no TVF, verbis:
Em 01/11/2007, com a anuência de CBD e SÉ, adquiriu ações representativas de
60% (sessenta por cento) do capital total e votante da Barcelona, detidas por
Rodolfo e Luiz, e passou a ser sua controladora direta.
Na mesma data, assinou Acordo de Acionistas com Rodolfo e Luiz objetivando
"estabelecer as condições que irão reger a compra e venda, o exercício do direito
de voto próprio às ações de emissão da Companhia e o exercício do poder de
controle da Companhia”.
Releva notar que o Acordo de Acionistas já previa a incorporação da Sevilha
(recente controladora) pela Barcelona. Vejamos as cláusulas dele extraídas:
"19.1. Os Sócios Originais reconhecem que a SEVILHA, quando da aquisição de
ações representativas de 60% do capital total e votante da Companhia, apurou
ágio na aquisição dessa participação, consubstanciado em expectativa de
rentabilidade futura, atestada em laudo de avaliação para esse fim, apurado pela
diferença entre o preço de aquisição das referidas ações e o valor patrimonial
contábil das referidas ações, com base em balanço ou balancete contábil
levantado na data da celebração do Contrato de Compra e Venda.
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
27
19.2. Os Sócios Originais comprometem-se, assim, a votar favoravelmente e a
assinar todos os atos ou livros societários necessários a viabilizar a incorporação
da SEVILHA pela Companhia, a valor contábil, de forma a viabilizar a dedução
fiscal, por esta última, consoante as regras da legislação fiscal de regência, do
ágio apurado na aquisição objeto do Contrato de Compra e Venda de Ações.
(...)19.12. Mediante a incorporação da SEVILHA pela Companhia, os direitos e as
obrigações de SEVILHA aqui previstos, na qualidade de Acionista da Companhia,
serão exercidos por SÉ; em razão do que, a partir de dita incorporação, as
referências a SEVILHA aqui incluídas, quando o contexto assim o permitir, serão
interpretadas como referências ao SÉ".(grifamos)
Da mesma forma que o Acordo de Acionistas, o Contrato de Venda e Compra de
Ações, de 01/11/2007, previa a incorporação da Sevilha pela Barcelona:
"CLÁUSULA 28. INCORPORAÇÃO DA SEVILHA PELA BARCELONA 28.1. As PARTES
neste ato reconhecem e concordam que a SEVILHA será incorporada pela
BARCELONA, até 31.01.2008, nos termos da Cláusula 19 do Acordo de Acionistas.
A partir da incorporação da SEVILHA pela BARCELONA, todas as obrigações da
SEVILHA passarão a ser obrigações do SÉ e do GPA, de modo que a BARCELONA
não será, para os fins das obrigações da COMPRADORA previstas neste Contrato,
considerada como sucessora da COMPRADORA.
28.2. Desse modo, a partir da incorporação da COMPRADORA pela BARCELONA,
as referências à COMPRADORA, serão interpretadas como referências ao SÉ e ao
GPA, conjunta e solidariamente." (Grifamos)
[...]
Note-se que os próprios termos do acordo que já previa a incorporação estabelecia
que (mediante a incorporação da SEVILHA pela Companhia), os direitos e as obrigações de
SEVILHA aqui previstos, na qualidade de Acionista da Companhia, serão exercidos por SÉ; e o
contrato de compra e venda também estabeleceu que todas as obrigações da SEVILHA passarão a
ser obrigações do SÉ e do GPA, de modo que a BARCELONA não será, para os fins das obrigações
da COMPRADORA previstas neste Contrato, considerada como sucessora da COMPRADORA.
O contrato também deixou expresso que a partir da incorporação da
COMPRADORA pela BARCELONA, as referências à COMPRADORA, serão interpretadas como
referências ao SÉ e ao GPA, conjunta e solidariamente.
Os indícios da inexistência de fato da empresa Sevilha já se evidenciam a partir fato
de que os recursos necessários para a aquisição da participação societária nem mesmos
transitaram por suas contas bancárias, constituindo-se de cheques nominais da empresa Sé em
favor de Sevilha endossados e repassados diretamente aos vendedores. Tais cheques seriam em
valor correspondente à integralização de capital da empresa Sevilha, conforme descrito no TVF:
[...]
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
28
Em 28/11/2007, o capital social passou para R$227.010.000,00 (duzentos e vinte e
sete milhões e dez mil reais), dos quais, R$17.661,00 (dezessete mil, seiscentos e
sessenta e um reais) seriam integralizados em até 12 (doze) meses.
Em resposta ao questionamento fiscal de como se deu o pagamento do ágio de
R$203.471.162,15 (duzentos e três milhões, quatrocentos e setenta e um mil,
cento e sessenta e dois reais e quinze centavos) para aquisição de 60% (sessenta
por cento) das participações societárias da Barcelona pela Sevilha, inclusive com a
comprovação "a) (...) da empresa que efetuou tal desembolso; b) a efetiva
entrada e saída dos recursos relacionados à aquisição da participação; c) a
identificação do(s) recebedor(es) desses recursos (especificar inclusive o valor
pago a cada recebedor);" a fiscalizada respondeu que "o pagamento pelas ações
adquiridas foi efetivamente realizado com recursos próprios da Sevilha, cuja
origem adveio da integralização de seu capital social pela sócia quotista SÉ
Supermercados Ltda. ("Sé"), conforme atestam as cópias dos cheques emitidos
nominalmente à Sevilha (...)". Na ocasião, apresentou fotocópias dos cheques
abaixo relacionados. Verifica-se que os cheques foram emitidos pela SÉ para
integralização de capital na Sevilha. Entretanto, os mesmos foram endossados
para os vendedores Rodolfo e Luiz.

[...]
Em 31/03/2008, quatro meses após a conclusão da aquisição da parcela de 60% da
participação, a empresa Sevilha foi incorporada pela empresa adquirida (Barcelona), sem que
houvesse qualquer atividade ou negócio efetivo da empresa-veículo, revelando que o único
propósito de sua interposição foi permitir a amortização do ágio diretamente pela recorrente.
A justificativa para a incorporação de que “do ponto de vista operacional haveria
uma maior eficiência com a extinção de controles internos, administração de sistemas de
informática, escrituração contábil, fiscal (obrigações acessórias), auditoria externa” não tem
qualquer aderência com a realidade, pois como apontou a fiscalização as holdings criadas para
estruturar o negócio não tiveram qualquer atividade administrativa e tampouco sede própria,
posto que tinham como sede o endereço da sua própria controladora, revelando que sua breve
existência foi meramente formal e sem qualquer outro cunho no negócio que não fosse a
economia tributária dele derivada, conforme destacado nos subitens 2.9.2.1 e 2.9.2.1 do TVF:
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
29
[...]
2.9.2.1 Inexistências operacionais e administrativas da Sevilha e da Nerano
O art. 981 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil (CC), dispõe
que celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e para
partilhar, entre si, os resultados obtidos, podendo realizar atividades de um ou
mais negócios determinados.
E o art. 982 do CC dispõe que, salvo as exceções expressas, considera-se
empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de
empresário sujeito a registro.
Assim, a finalidade precípua é a realização de negócios que caracterizam o
exercício de atividade econômica. No caso específico da sociedade empresária,
pelo teor do art. 966 do Código Civil, "Considera-se empresário quem exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a
circulação de bens ou de serviços". Portanto, a atividade econômica é
materializada pela produção e circulação de bens e serviços mediante organização
de fatores de produção (capital, trabalho, matéria-prima, etc).
A formação de ambas as sociedades, empresária e simples, está adstrita ao ânimo
do exercício de atividade econômica, e se este não existir fica caracterizada a
ausência de propósito societário, não originando, assim, a motivação para a
própria celebração do contrato de sociedade.
Subsidiariamente, neste caso, deve-se ponderar que não haveria nem mesmo
quaisquer resultados a serem partilhados.
O elemento relevante quando se está perante uma pessoa jurídica não é apenas a
sua existência formal; tão ou mais importante, em matéria tributária, que o
preenchimento das formalidades legais para sua constituição, é a identificação do
empreendimento que justifica sua existência. A criação de uma pessoa jurídica
tem sentido na medida em que corresponda à vestimenta jurídica de um
determinado empreendimento econômico ou profissional. Ao teor do art. 966 do
Código Civil, a ideia de empresa é o núcleo a ser investigado. Vale dizer, a
atividade econômica é materializada pela produção e circulação de bens e
serviços mediante organização de fatores de produção, por exemplo, capital,
trabalho, matéria-prima, etc.
Nesse contexto, qual seria o papel das empresas Sevilha e Nerano?
As empresas Sevilha e Nerano, conforme constam nas DIPJ 2008 e 2010, anos-
calendário 2008 e 2010, respectivamente, informaram que não possuíam
empregados, e que, além das despesas decorrentes das aquisições societárias,
tais como, despesas bancárias de juros, não realizaram despesas operacionais a
título de Remuneração a Dirigentes, de Prestação de Serviços por Pessoa Física
sem Vínculo Empregatício, de Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica, de
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
30
Aluguéis, etc. As fichas 4A e 5A, onde são informados os custos e despesas
incorridas pela empresa, estão praticamente zeradas.
Ora, se estas empresas não remuneraram dirigentes e não possuíram qualquer
despesa a título de Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo
Empregatício e de Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica, quem foi o executor
dos serviços para constituição da empresa, dos serviços contábeis, dos serviços
bancários, etc.? Como foi possível a contratação desses serviços? Houve
prestação de serviço sem remuneração? Os dirigentes trabalharam sem
remuneração?
O fato é que as empresas Sevilha e Nerano não possuíam qualquer estrutura
operacional e administrativa. Foram utilizadas apenas para servirem de veículos
entre a SÉ e os acionistas retirantes da Barcelona: Rodolfo e Luiz, repassando-lhes
os recursos financeiros oriundos de sua controladora SÉ.
Como empresas veículos interpostas que eram, serviram, também, para transferir
o ágio negociado nas transações de compra e venda para dentro da empresa
Barcelona e posterior amortização contábil e tributária do mesmo, e nada mais.
2.9.2.2 Breve existência formal das incorporadas Sevilha e Nerano
Sociedades efêmeras ou de curta duração são aquelas que nascem para morrer
ou para serem extintas tão logo cumpram seu papel em determinada operação.
O simples fato de a sociedade ser efêmera não significa haver contaminação na
operação. Podem existir razões suficientes que levem à extinção imediata da
pessoa jurídica ou mesmo à sua constituição de manhã e à sua extinção à tarde,
por exemplo, caso algum fato externo venha a justificar tal operação. Não é pelo
simples fato de ser efêmera que a operação estará contaminada, mas ser efêmera
gera uma interrogação quanto ao motivo pelo qual foi efêmera. Por que foi criada
e extinta em tão pouco tempo? Por vezes, dentro de um planejamento, a
sociedade é criada para participar de determinado negócio ou receber
determinado patrimônio ou recurso em trânsito para uma outra pessoa jurídica,
eventualmente ligada à figura do ágio. Feito isto, pode ser extinta.
Este foi exatamente o caso das empresas Sevilha e Nerano. Capitalizadas
exatamente nas datas em que ocorreriam os pagamentos das aquisições das
participações societárias, conforme demonstrado nos tópicos "2.3 Da
Incorporação da Sevilha pela Barcelona" e "2.4 Da incorporação da Nerano pela
Barcelona", que trataram de suas incorporações, situavam-se nos mesmos
endereços da SÉ e CBD.
Vimos então que, uma vez cumprido os seus papéis predeterminados no conjunto
das operações que compõem a operação maior, ou seja, o transporte indevido do
ágio para dentro da Barcelona, as empresas Sevilha e Nerano foram extintas nos
dias 31/03/2008 e 30/04/2010, respectivamente, sem que nenhum fato externo
tivesse concorrido para tal fim.
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
31
Em suma, o caráter efêmero da sociedade é outro ponto relevante a ser
considerado.
[...]
Com relação à parcela de 40% da participação de Barcelona adquirida por meio a
empresa Nerano, a inexistência de fato desta última é ainda mais gritante, bastando ver o
encadeamento dos fatos descritos no TVF, verbis:
[...]
Em 20/07/2009, a CBD transferiu suas quotas para SÉ.
Em 30/10/2009, por subscrição e integralização de SÉ, o capital social foi alterado
para R$17.422.457,00 (dezessete milhões, quatrocentos e vinte dois mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais).
Em resposta ao questionamento fiscal de como se deu o pagamento do ágio de
R$172.181.773,14 (cento e setenta e dois milhões, cento e oitenta e um mil,
setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos) para aquisição de 40%
(quarenta por cento) das participações societárias da Barcelona pela Nerano,
inclusive com a comprovação "a) (...) da empresa que efetuou tal desembolso; b)
a efetiva entrada e saída dos recursos relacionados à aquisição da participação; c)
a identificação do(s) recebedor(es) desses recursos (especificar inclusive o valor
pago a cada recebedor);" a fiscalizada respondeu que "a aquisição de 40%
(quarenta por cento) das ações (...) pela sociedade Nerano Empreendimentos e
Participações Ltda (...), integrante do Grupo Pão de Açúcar, foi precedida de
efetivo desembolso de recursos em favor dos acionistas vendedores das ações, no
montante total de R$203.683.620,40 (...)". Como comprovação, apresentou
fotocópias das transferências eletrônicas - TED abaixo relacionadas. Verifica-se
que os recursos são oriundos da SÉ, dos quais R$17.412.457,00 (dezessete
milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) foram
utilizados para integralização de capital na Nerano, e os demais, em virtude da
incorporação pela Barcelona, ou foram transferidos diretamente pela SÉ para os
vendedores Rodolfo e Luiz, ou transitaram primeiramente na Barcelona.

Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
32

Quanto aos questionamentos de origem do ágio pago pela Nerano e quais foram
os motivos ou fins da operação de incorporação pela fiscalizada, repetiu os
mesmos argumentos apresentados para a Sevilha.
Em 30/12/2009, conforme alteração contratual registrada na JUCESP sob n°
150.281/10-9, de 30/04/2010, a Nerano foi incorporada pela Barcelona, empresa
operacional, que passou deter o ágio de sua própria rentabilidade futura.
[...]
De acordo com o quadro de pagamentos acima, apenas a parcela inicial relativa à
compra da participação foi feita pela empresa Nerano, decorrente da integralização do capital no
montante de R$ 17.422.457,00. Todos os demais pagamentos foram efetuados pela controladora
Sé, diretamente aos vendedores em 15/12/2009 ou, após a incorporação da Nerano pela
Barcelona (30/12/2009), por meio de aportes de capital feitos pela controladora, demonstrando
que a empresa-veículo sequer funcionou no seu papel de adquirente no processo todo, assumindo
a controladora todas as obrigações perante os vendedores, não apenas pelo aporte inicial de
recurso, mas principalmente todas as demais parcelas pagas posteriormente (antes e depois da
incorporação).

Intimada a esclarecer a curta existência da empresa Nerano e sua posterior
incorporação pela fiscalizada, a recorrente repetiu as alegações anteriores aduzindo que a
aquisição por meio da empresa-veículo visava manter a independência estratégica e operacional
dos negócios de “atacarejo” e “varejo”, conforme se extrai do TVF:
[...]
Ao ser questionada se "Em vista do Contrato de Venda e Compra de Ações
celebrado em 25/07/2009, do curto espaço de duração da Nerano e posterior
incorporação da mesma pela fiscalizada, esclarecer por que SÉ não adquiriu
diretamente os restantes 40% (quarenta por cento) de participações societárias
da Barcelona detidas pelos Srs. Rodolfo e Luiz?", respondeu que "Em conexão com
a resposta apresentada em relação ao item anterior (questionamento para a
Sevilha), a intimada esclarece que a aquisição das ações detidas pelos acionistas
minoritários foi realizada pela Nerano, sociedade holding, a fim de manter a
independência estratégica e operacional dos negócios de "atacarejo"e "varejo".
Entretanto, da mesma forma que a Sevilha, a Nerano foi incorporada poucos
meses após a assinatura do contrato de compra e venda de ações, fato que
transformou a Barcelona em subsidiária integral da SÉ e que não guarda relação
com o informado pelo contribuinte.
Por todo o exposto, constata-se que a Nerano foi pessoa jurídica desprovida de
atividade operacional, por breve período de tempo, sem propósito negocial
justificado a não ser o de servir de veículo para transferência de recursos
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
33
financeiros e registro do ágio dos reais investidores quando da aquisição da
investida que lhes deu causa.
[...]
Ora o simples desfazimento da estrutura engendrada antes mesmo da conclusão
dos pagamentos pela empresa que seria a suposta adquirente (Nerano) demonstra que a alegação
de que a estrutura era necessária para a manutenção da independência entre os dois modelos de
negócio (varejo e atacarejo) não se sustenta, mesmo porque a aquisição do controle da empresa
operacional (ASSAI) seria feita por meio da aquisição da empresa Barcelona, o que, por si só,
asseguraria a manutenção da independência entre os modelos de negócio da controladora (SÉ) e
da adquirida.
Assim como a empresa Sevilha, Nerano não teve registro de qualquer atividade ou
despesa, com exceção do registro da aquisição da participação societária e seus desdobramentos
para efeitos fiscais, denotando, por tudo quanto apontado pela autoridade fiscal sua participação
meramente formal, como “empresa de papel” na estrutura do negócio que, de fato, consistiu na
aquisição pelo grupo GPA, por meio de sua empresa SÉ, da empresa Barcelona, detentora do
controle da empresa operacional de ASSAI, que era, ao fim e ao cabo, o negócio visado pelo grupo
GPA.
Desta feita, há que se concordar com a acusação fiscal de que a “real adquirente”
das participações societárias junto aos sócios da empresa Barcelona foi efetivamente a empresa
SÉ, controladora da ora recorrente.
Assim, restando demonstrado pela autoridade fiscal a inexistência de fato das
empresas veículos interpostas no negócio, que sequer participaram da liquidação financeira da
operação junto aos alienantes da participação societária, que foi integralmente executada pela
empresa controladora evidenciando ser esta a real adquirente, de modo que inexistiu a necessária
confusão patrimonial entre investidora e investida, é indevida a amortização do ágio.
Assim, deve-se dar provimento ao recurso especial da PFN quanto à matéria
amortização de ágio.
Não obstante, verifica-se que tendo sido provido o recurso voluntário pelo
colegiado a quo, restou prejudicado o recurso de ofício que tratava da aplicação da multa
qualificada e da matérias subsidiárias do recurso voluntário atinentes à exigência da multa isolada
de estimativas concomitante com a multa de ofício e impossibilidade de exigência de multa
isolada sobre a estimativa mensal de dezembro, cabendo o retorno dos autos à instância a quo
para a apreciação dessas questões.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso com
retorno dos autos ao colegiado a quo para exame do recurso de ofício e, quanto ao recurso
voluntário das matérias “concomitância entre multa isolada e multa de ofício” e “impossibilidade
de exigência de multa isolada sobre a estimativa mensal de dezembro”.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.337 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720107/2017-17
34
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2720
DF CARF MF
Original